Tribunal: TJDFT
Processo: 0802917-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BAIXA DEFINITIVA DE VEÍCULO AUTOMOTOR FURTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLACA E CHASSI. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POSTERIORES AO FURTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na baixa definitiva do veículo indicado e exoneração dos débitos a ele vinculados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à análise do direito do autor à baixa definitiva do veículo e, em consequência, à inexigibilidade dos débitos incidentes sobre o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor é proprietário da motocicleta marca Honda, modelo XLX 350 R, placa JJM 9146, conforme registro no órgão de trânsito competente. E em 01/12/1996 o veículo foi objeto de furto, conforme registro de ocorrência policial (ID 72841403), e não foi localizado até o presente momento.
4. Nos termos do art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), compete ao proprietário requerer a baixa do registro do veículo considerado irrecuperável, observadas as normas regulamentares expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
5. O autor requereu a baixa do veículo ao Detran/DF em 10/07/2024 e, de acordo com o art. 8o da Resolução no 967/2022 do Contran: "O requerimento de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há dez anos ou mais e que contar com vinte e cinco anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV), das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, conforme modelo estabelecido no Anexo II, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.”.
6. Não obstante o normativo legal, o órgão de trânsito condicionou a baixa à apresentação do recorte do chassi e das placas originais do veículo (ID 72841403). A exigência objetiva assegurar que o veículo não está em circulação e coibir fraudes, como a exclusão indevida de obrigações tributárias, mas se configura desarrazoada em face da impossibilidade de seu cumprimento, visto que o veículo, furtado em 1996, não foi recuperado.
7. Outrossim, o próprio Detran/DF reconheceu a inexigibilidade dos débitos do veículo desde a data do registro do furto (ID 72842159 - Pág. 2).
8. Destarte, impedir a baixa definitiva do registro do veículo — não licenciado há mais de 10 anos, com mais de 25 anos de fabricação e subtraído há quase três décadas — com base em interpretação literal de resolução administrativa anterior à citada (Resolução no 11/1998 - ID 72842159 - Pág. 3), significa impor ao autor o ônus pelo pagamento de débitos vinculados ao veículo furtado, não recuperado e possivelmente transformado em sucata. No mesmo sentido: Acórdão 1172930, 0732587-87.2018.8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal, julgado em 22/05/2019, DJe 30/05/2019.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para, reconhecendo o direito do autor, condenar o réu à obrigação de providenciar a baixa definitiva do veículo indicado na inicial, tornando inexigível a dívida a ele vinculada, a partir do dia 01/12/1996.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 126; CONTRAN, Resolução no 11/1998 e no 967/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1172930, 0732587-87.2018.8.07.0016, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal, j. 22/05/2019.